Tribunal: TRF3
Processo: 5003214-90.2018.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
66/261)

5003214-90.2018.4.03.6133

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003214-90.2018.4.03.6133

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: FRANCIVANIO BORGES SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELI APARECIDA VICENTE DA SILVA SANTOS - SP276762-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA TIEMI ODA GONCALVES - SP253208-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCIVANIO BORGES SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CELI APARECIDA VICENTE DA SILVA SANTOS - SP276762-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo de serviço especial.

O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por enquadramento profissional sem previsão expressa nos decretos regulamentares e sem prova técnica específica.

Inexistente manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de impossibilidade de reconhecimento de atividade especial sem previsão expressa nos anexos do Decreto no 53.831/1964 e sem prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia relativa ao reconhecimento da atividade especial, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

As razões dos embargos reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

A matéria foi apreciada na decisão monocrática e no julgamento colegiado, que negou provimento ao agravo interno por unanimidade.

Evidenciada a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração.

Configurado o caráter protelatório do recurso, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo de rigor sua rejeição quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, especialmente quando evidenciado o caráter protelatório pela repetição de argumentos já analisados.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003214-90.2018.4.03.6133

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: FRANCIVANIO BORGES SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELI APARECIDA VICENTE DA SILVA SANTOS - SP276762-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA TIEMI ODA GONCALVES - SP253208-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CELI APARECIDA VICENTE DA SILVA SANTOS - SP276762-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCIVANIO BORGES SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante a existência de omissão quanto ao reconhecimento da atividade especial, porquanto somente as atividades expressamente descritas nos códigos do anexo do Decreto 53831/64 gozam de presunção legal de atividade especial. Assim, não cabe o reconhecimento do tempo especial em virtude do enquadramento por categoria profissional, por interpretação extensiva ou analógica, especialmente quando não há documento técnico especificando as funções exercidas, caso dos autos.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo de serviço especial.

O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por enquadramento profissional sem previsão expressa nos decretos regulamentares e sem prova técnica específica.

Inexistente manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de impossibilidade de reconhecimento de atividade especial sem previsão expressa nos anexos do Decreto no 53.831/1964 e sem prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia relativa ao reconhecimento da atividade especial, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

As razões dos embargos reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

A matéria foi apreciada na decisão monocrática e no julgamento colegiado, que negou provimento ao agravo interno por unanimidade.

Evidenciada a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração.

Configurado o caráter protelatório do recurso, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo de rigor sua rejeição quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, especialmente quando evidenciado o caráter protelatório pela repetição de argumentos já analisados.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão